Tribunal: STF
Processo: Rcl 70840
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Amapá alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, no processo n. 0000075-65.2023.5.08.0202, descumprido o decidido no julgamento da ADC 16.



    O reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública de responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços. Alega que foi condenado subsidiariamente nos autos originários sem que lhe fosse imputada qualquer conduta culposa.



    Pede a cassação do ato reclamado, para que seja excluída sua responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas em questão.



    2. A presente reclamação, contudo, é manifestamente inadmissível. 



    Ao contrário do afirmado pelo reclamante, o Tribunal reclamado afastou a responsabilidade subsidiária atribuída ao Estado do Amapá, nos seguintes termos:



    Responsabilidade subsidiária da Administração Pública



    O Juízo a quo condenou o Estado do Amapá, de forma subsidiária, ao adimplemento do objeto da condenação, decisão contra a qual ora se insurge a entidade estatal.



    Aprecio.



    Os entes integrantes da Administração Pública não podem ser responsabilizados pelo pagamento das verbas trabalhistas inadimplidas pela empresa prestadora contratada, em face do que dispõe o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, declarado constitucional pelo STF no julgamento da ADC nº 16.



    Essa posição foi reafirmada no julgamento do Recurso Extraordinário nº RE 760931, com repercussão geral, ressalvando apenas as situações em que for alegado e comprovado, de forma inequívoca, conduta omissiva ou comissiva do ente da administração (contratante) na fiscalização dos contratos, cujo ônus pertence ao reclamante, por ser fato constitutivo do seu direito (art. 818, I, da CLT c/c art. 373, I, do CPC), do qual não se desincumbiu.



    Assim é que, em face do exposto, dou provimento ao recurso ordinário, para afastar a responsabilidade subsidiária que foi atribuída ao Estado do Amapá, ora recorrente, restando a reclamação improcedente em relação a ele, bem como prejudicado o exame dos demais pontos objetados no apelo.



    Não assiste à parte reclamante interesse de agir, 



    3. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente